Tribunal: TJBA
Processo: 0007057-66.2013.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0007057-66.2013.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Cláudio dos Santos Advogado(s): MAYCON COSTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Cláudio dos Santos contra decisão de pronúncia por homicídio qualificado consumado contra José Roberto de Jesus Sereno e homicídio qualificado tentado contra Edvaldo dos Santos de Jesus, ocorridos em 01.09.2013, na zona rural de Valença/BA. 2. Segundo a denúncia, os acusados atraíram as vítimas sob pretexto de consumir entorpecentes, passando a desferir disparos de arma de fogo e golpes de facão. 3. A defesa requer impronúncia por ausência de fundamentação e inexistência de indícios suficientes de autoria. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada e se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas probabilidade de autoria e prova da materialidade, no intuito de preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri. 6. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Reconhecimento de Cadáver da vítima José Roberto de Jesus Sereno, Auto de Exibição e Apreensão do facão utilizado no crime e Laudo Pericial que comprovou a aptidão lesiva da arma branca apreendida na residência do acusado. 7. Os indícios de autoria baseiam-se na confissão extrajudicial detalhada do acusado, na apreensão da arma do crime em sua residência e nos depoimentos policiais das testemunhas. 8. A fundamentação da decisão atacada mostra-se adequada, expondo de forma clara os elementos que justificam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF/1988 nem aos arts. 155 e 413 do CPP. 9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2.º, IV, do CP) encontra respaldo na dinâmica dos fatos, considerando que os acusados atraíram as vítimas para local ermo sob falso pretexto, diminuindo sua capacidade defensiva. 10. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela fuga prolongada do acusado por mais de uma década, estabelecimento de vínculos em outro estado e gravidade concreta dos crimes imputados, garantindo a ordem pública e aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e Tese 11. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova de materialidade. 2. A confissão extrajudicial, associada à apreensão da arma do crime na residência do acusado, constitui conjunto indiciário suficiente para pronúncia. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa configura-se quando os acusados atraem as vítimas para local ermo sob falso pretexto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2.º, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 70; CPP, arts. 155, 413, 414 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1013330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0007057-66.2013.8.05.0271, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, tendo como Recorrente CLÁUDIO DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora